Tribunal: TJMT
Processo: 1018028-97.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018028-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Abono de Permanência, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRENE VIEIRA FERNANDES - CPF: 284.838.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), IRENE VIEIRA FERNANDES - CPF: 284.838.551-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIZETH ALVES DA COSTA - CPF: 544.379.111-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS- ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO- AFASTAMENTO- SUCESSOR DA EXTINTA COHAB – DEMAIS PRELIMINARES- ANÁLISE COM O MÉRITO-

TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO- REQUISITOS PREENCHIDOS- RECURSOS DESPROVIDOS.

Consoante prevê o art. 11 da Lei nº 6.763/96, que dispõe sobrea extinção da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso –COHAB/MT, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da extinta sociedade de economia mista em todos os seus direitos e obrigações, portanto, parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

O instituto da adjudicação compulsória, cujo permissivo legal encontra amparo nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recusa do promitente vendedor.

Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Instituto de Terras de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação de Adjudicação Compulsória proposta por Elizeth Alves da Costa.

O Instituto de Terras de Mato Grosso apela aduzindo, preliminarmente,

a ilegitimidade ativa da Apelada sob o fundamento de que o contrato existente com a extinta COHAB/MT se deu com pessoa diversa desta, de maneira que, o contrato de gaveta constitui avença
inter partes
não possuindo qualquer valor jurídico.

Assevera que a inicial da ação se revela inepta uma vez que não trouxe documentos aptos a amparar sua pretensão, especialmente a cadeia dominial do imóvel apta a comprovar as sucessivas alienações que culminaram no contrato de compra e venda que lhe conferiria a propriedade do imóvel.

Alega ainda ocorrência de nulidade processual por ausência de litisconsorte tendo em vista que a citação do cedente se fazia necessária visto que a ação deveria ter sido proposta em relação a este também

No mérito afirma que não há comprovação de que a COHAB/MT ou sua sucessora possuam qualquer obrigação de transferir o imóvel à Apelada tendo em vista que o contrato firmado se deu com Irene Vieira Fernandes e não com esta.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso, apela, arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que o INTERMAT é o responsável pela Administração da Carteira Fundiária da COHAB, de acordo com o disposto na Lei n. 7.199/2009.

Preliminarmente, alega ser a Apelada parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide pelo fato de ser esta portadora apenas de um contrato de gaveta.

Da mesma forma, sustenta nulidade processual e ausência de titularidade do domínio do vendedor, requerendo ao final, o provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões a ambos os apelos rebatendo os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Referida preliminar não merece guarida.

Isso porque, o artigo 11, caput da Lei Estadual n. 6.763/96, dispõe que o Estado de Mato Grosso sucedeu a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações: O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

Desse modo, considerando que o Apelante é o sucessor da COHAB, possui este competência para figurar no polo passivo da lide.

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar suscitada.

VOTO- MÉRITO

As demais preliminares se encontram intrinsecamente ligadas ao mérito recursal e com ele serão analisadas.

Ressai dos autos que Elizeth Alves da Costa ajuizou ação de adjudicação compulsória em face da COHAB/MT- Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, atualmente representada pelo Estado de Mato Grosso, INTERMAT- Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso e Irene Vieira Fernandes, aduzindo em síntese que:

“ Na data de 1º de novembro de 1990, a Sra. Irene Vieira Fernandes, adquiriu da extinta IPEMAT, transformada na COHAB –MT, atualmente administrada pelo INTERMAT um imóvel situado à Rua D, Segundo Pavimento do Bloco 55, situado no Residencial São Carlos, bairro Jardim 8 de Abril, Cuiabá/MT, registrado sob n. 95.481, livro 02, fls. 46, junto ao 6º Serviço Notarial e Registro da Capital de Mtao Grosso.

Narra que, Irene Vieira Fernandes exerceu o domínio sobre o imóvel, durante 12 anos, passando posteriormente para Alessandra Farias de Oliveira e esta transferiu para Maria Cilene Alves da Costa e, por fim, em 30/3/2012 lhe foi vendido o citado imóvel, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos.

Diz que o referido imóvel se encontra quitado, porém foi impedida de registrar em seu nome tendo em vista o contrato de mutuo firmado estar registrado em nome da antiga proprietária e o INTERMAT, motivo pelo qual ajuizou a lide”.

Após oportunizar o contraditório o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de propriedade da autora.

Inicialmente insta registrar que a Apelada colacionou aos autos todos os contratos envolvendo o imóvel em litigio, inclusive, termo de quitação perante a extinta COHAB com autorização de escritura, porém em nome da antiga proprietária, Sra. Irene Vieira Fernandes. (Ids. 83715492 a 83715498).

A meu ver, os contratos firmados, bem como a contestação apresentada por Irene Vieira Fernandes na qual ela confirma que transferiu o imóvel e que não tem qualquer interesse na lide e não se opõe ao pedido formulado na preambular, demonstram o interesse de agir e, de mesmo modo, a legitimidade da autora em obter o registro do bem, visto que comprovada a cessão do direito.

Conforme sabido, o instituto da adjudicação compulsória decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recusa do promitente vendedor, senão vejamos:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Inobstante a norma civil exija o registro da promessa de compra e venda em Cartório de Imóvel, a jurisprudência assente em nossos Tribunais caminha no sentido de desnecessidade de tal ato, entendimento este consolidado na Súmula 239 do STJ,
in verbis
:

“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”

Desse modo, a Apelada trouxe aos autos compromisso de compra e venda, bem como termo de quitação e autorização de escritura, de maneira que, preenchidos os requisitos a procedência do pedido é medida que se impõe.

Em situações semelhantes à dos autos este e. Tribunal de Justiça tem assim decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente
, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

(N.U 0001649-28.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – VENDEDOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO.

1 – A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse.

2 – Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3 –
Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência
. (N.U 0001650-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (Grifei)

Posto isso,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Referida preliminar não merece guarida.

Isso porque, o artigo 11, caput da Lei Estadual n. 6.763/96, dispõe que o Estado de Mato Grosso sucedeu a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações: O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

Desse modo, considerando que o Apelante é o sucessor da COHAB, possui este competência para figurar no polo passivo da lide.

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar suscitada.

VOTO- MÉRITO

As demais preliminares se encontram intrinsecamente ligadas ao mérito recursal e com ele serão analisadas.

Ressai dos autos que Elizeth Alves da Costa ajuizou ação de adjudicação compulsória em face da COHAB/MT- Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, atualmente representada pelo Estado de Mato Grosso, INTERMAT- Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso e Irene Vieira Fernandes, aduzindo em síntese que:

“ Na data de 1º de novembro de 1990, a Sra. Irene Vieira Fernandes, adquiriu da extinta IPEMAT, transformada na COHAB –MT, atualmente administrada pelo INTERMAT um imóvel situado à Rua D, Segundo Pavimento do Bloco 55, situado no Residencial São Carlos, bairro Jardim 8 de Abril, Cuiabá/MT, registrado sob n. 95.481, livro 02, fls. 46, junto ao 6º Serviço Notarial e Registro da Capital de Mtao Grosso.

Narra que, Irene Vieira Fernandes exerceu o domínio sobre o imóvel, durante 12 anos, passando posteriormente para Alessandra Farias de Oliveira e esta transferiu para Maria Cilene Alves da Costa e, por fim, em 30/3/2012 lhe foi vendido o citado imóvel, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos.

Diz que o referido imóvel se encontra quitado, porém foi impedida de registrar em seu nome tendo em vista o contrato de mutuo firmado estar registrado em nome da antiga proprietária e o INTERMAT, motivo pelo qual ajuizou a lide”.

Após oportunizar o contraditório o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de propriedade da autora.

Inicialmente insta registrar que a Apelada colacionou aos autos todos os contratos envolvendo o imóvel em litigio, inclusive, termo de quitação perante a extinta COHAB com autorização de escritura, porém em nome da antiga proprietária, Sra. Irene Vieira Fernandes. (Ids. 83715492 a 83715498).

A meu ver, os contratos firmados, bem como a contestação apresentada por Irene Vieira Fernandes na qual ela confirma que transferiu o imóvel e que não tem qualquer interesse na lide e não se opõe ao pedido formulado na preambular, demonstram o interesse de agir e, de mesmo modo, a legitimidade da autora em obter o registro do bem, visto que comprovada a cessão do direito.

Conforme sabido, o instituto da adjudicação compulsória decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recusa do promitente vendedor, senão vejamos:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Inobstante a norma civil exija o registro da promessa de compra e venda em Cartório de Imóvel, a jurisprudência assente em nossos Tribunais caminha no sentido de desnecessidade de tal ato, entendimento este consolidado na Súmula 239 do STJ,
in verbis
:

“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”

Desse modo, a Apelada trouxe aos autos compromisso de compra e venda, bem como termo de quitação e autorização de escritura, de maneira que, preenchidos os requisitos a procedência do pedido é medida que se impõe.

Em situações semelhantes à dos autos este e. Tribunal de Justiça tem assim decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente
, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade. (N.U 0001649-28.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – VENDEDOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO.

1 – A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse.

2 – Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3 –
Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência
. (N.U 0001650-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (Grifei)

Posto isso,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022